Tribunal: TJES
Processo: 5000987-78.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000987-78.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE VILA VELHA - VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE e outros (2)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
menta
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. DOMICÍLIO DO AUTOR. AFERIÇÃO DE OFÍCIO. PRÁTICA DE FORO ALEATÓRIO. ART. 63, § 5º, CPC. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE VILA VELHA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de conflito negativo de competência entre os Juízos da Fazenda Pública Estadual das Comarcas de Vila Velha e de Cariacica, instaurado nos autos de ação anulatória de ato administrativo proposta por Diego Grigio Correa em face do Estado do Espírito Santo e do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo – IBADE.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir qual o juízo competente para o processamento da demanda, à luz da vedação ao ajuizamento em foro aleatório (art. 63, § 5º, CPC), diante da divergência sobre o domicílio do autor e da multiplicidade de endereços apresentados em ações anteriores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora a incompetência territorial seja, em regra, relativa e insuscetível de reconhecimento de ofício (Súmula 33/STJ), o art. 63, § 5º, do CPC permite tal reconhecimento quando caracterizada a prática abusiva de foro aleatório.

4. Verificada nos autos a inconsistência quanto aos endereços indicados pelo autor em diferentes demandas relativas ao mesmo concurso público, sendo prevalente a vinculação com endereço situado em Vila Velha/ES.

5. Diante da constatação de tentativa de escolha estratégica de foro, deve ser reconhecida a competência do juízo da Comarca de Vila Velha.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Conflito conhecido. Competência fixada em favor da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha – Comarca da Capital.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento da prática de foro aleatório, nos termos do art. 63, § 5º, do CPC, autoriza a declinação de competência de ofício, afastando a aplicação da Súmula 33 do STJ.

Havendo indícios de tentativa de manipulação do foro por meio de apresentação de endereços distintos em ações conexas, a competência deve ser fixada no foro com maior vínculo comprovado.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC, art. 63, § 5º. Súmula 33/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do conflito de competência e declarar competente para processar e julgar a causa a douta Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha - Comarca da Capital, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 5000987-78.2025.8.08.0000.

SUSCITANTE: JUÍZA DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE VILA VELHA – COMARCA DA CAPITAL.

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE CARIACICA – COMARCA DA CAPITAL.

PARTE INTERESSADA ATIVA: DIEGO GRIGIO CORREA.

PARTE INTERESSADA PASSIVA: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

C
uida-se de conflito negativo de competência que tem como suscitante
a

ilustre Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha – Comarca da Capital e como suscitado o ilustre Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Cariacica – Comarca da Capital
nos autos
da “AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA”
registrada sob o n. 5022632-60.2024.8.08.0012, proposta por Diego Grigio Correa contra
o
Estado do Espírito Santo e
o
Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo - IBADE
1
.

A

ilustre
Juíza
de Direito
suscitante alegou, em síntese, que “não há no caso uma escolha do juízo pela parte ‘de forma aleatória e injustificada’, uma vez que há previsão legal que autoriza o ajuizamento da forma realizada, independentemente da discussão voltada ao seu real domicílio. Por consectário, não poderia o Juízo apreciar de ofício a incompetência relativa, afastando a aplicação da Súmula n. 33, STJ”
(id 11914366).

O ilustre Juiz de Direito suscitado argumentou que
deve ser rechaçada “a propositura de demanda em foro aleatório e injustificado, sob pena de violação às normas gerais de competência e ao princípio do juiz natural” (id 11914366).

Tradicionalmente, a incompetência territorial não pode ser reconhecida ex officio, valendo lembrar do teor da súmula 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

O
art.
63, § 5º, do C
ódigo de Processo Civil,
contudo, recentemente introduzido por meio de reforma legislativa, prevê que “O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício”.

No caso, o ilustre Juiz de Direito suscitado
considerou
que “o Autor declara residir em Cariacica/ES, juntando comprovante de residência em nome de terceiro. Contudo, o endereço indicado na procuração e na declaração de pobreza de ID nº 47280951 é de Vila Velha/ES, mais especificamente, Avenida Odilon Rendon, n° 25, Barra do jucu, Vila Velha/ES, CEP 29125125. Chama atenção o fato de que esta é a terceira ação proposta pelo Autor perante este juízo, referente ao mesmo concurso público, embora afetas a etapas distintas. No primeiro processo (nº 5003692-47.2024.8.08.0012) foi informado o endereço de Cariacica/ES; No segundo (501445947.2024.8.08.0012), foi informado o referido endereço de Vila Velha/ES, mediante juntada de conta de telefone em nome do Autor. Em consulta ao sistema PJe, verifiquei que o endereço vinculado ao nome do Autor é, justamente, o logradouro de Vila Velha/ES. Inclusive, em outras demandas judiciais nas quais o Autor é, também, parte Requerente - todas ajuizadas no corrente ano e em trâmite na Comarca de Vila Velha - o endereço indicado é aquele da Avenida Odilon Rendon, n° 25, Barra do Jucu, Vila Velha/ES, CEP 29125125”
(id 11914366)
.

Posto isso,
co
nheço do conflito e declaro
competente
para processar e julgar a
causa
a douta Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha – Comarca da Capital.

Oficie-se aos eminentes Juízos suscitante e suscitado, informando-os da decisão do conflito.

É como voto.

1
Por meio da respeitável decisão id 11914366 foi determinada a exclusão do polo passivo da demanda do referido réu (IBADE).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.